Tribunal: TJBA
Processo: 8037848-30.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037848-30.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: M. D. O. C.

Advogado(s)
:
JOICE DE OLIVEIRA PEREIRA, CLEUDES CERQUEIRA DE FREITAS JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE.
CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TEA. DESCUMPRIMENTO. PENHORA ON-LINE DE VALORES. CABÍVEL. MEDIDA QUE SE IMPÕE DIANTE DA RECALCITRÂNCIA DA OPERADORA DE SAÚDE.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida em sede de cumprimento provisório de sentença, que determinou a penhora on-line de valores para custeio de tratamento multidisciplinar de paciente diagnosticado com TEA. 2. Inicialmente, constata-se que a obrigação imposta em liminar, foi mantida em sentença e confirmada em sede de apelação apesar da parcial reforma do julgado. 3. Debruçando-se sobre os autos originários, o que se constata é que em nenhum momento a Agravante demonstrou ter cumprido integralmente com a obrigação que lhe fora imposta. 4. Não houve indicação de unidade da sua rede onde o Agravado deveria se dirigir para agendar e realizar todos os tratamentos necessários, nem foi realizada a disponibilização de valores, de forma subsidiária, para realização dos tratamentos em estabelecimento fora da rede. 5. A Agravante se limita a juntar certificados de qualificação profissional de supostos profissionais da sua rede, e documentos que indicariam haver atendimentos marcados para apenas duas das especialidades necessárias ao tratamento do Agravado. 6. Consequentemente, mostra-se correta a decisão ora impugnada, não merecendo reparos.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8037848-30.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante e Agravado, respectivamente,
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

e
M. D. O. C.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

D
RA. ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE SEGUNDA GRAU -
RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA